Tribunal: TJDFT
Processo: 0043034-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0043034-31.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES APELADO: ROLLAND HANDEL SILVA, RAIMUNDO MOURA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Os autos no 0043033-46.2015.8.07.0001, 0043035-16.2015.8.07.0001, 0000017-08.2016.8.07.0001, 0043034-31.2015.8.07.0001 e 0005668-84.2017.8.07.0001 estão associados para julgamento conjunto. Compulsando o sistema PJe, verifica-se que o processo no 0000017-08.2016.8.07.0001 está, atualmente, com vistas ao Ministério Público para apresentação de parecer. Nesse contexto, determino a suspensão dos presentes autos até a conclusão do processo 0000017-08.2016.8.07.0001, momento em que todos os autos devem ser remetidos de forma conjunta para prolação de voto. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2022 13:38:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador